Tribunal: TJDFT
Processo: 0707921-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO. RIDE. DIVISÃO DISTRITO FEDERAL. MUNICÍPIOS. ENTE HÍBRIDO. ERRO GROSSEIRO. NÃO VERIFICADO.
1. A apelação busca a reforma da sentença que determinou a alteração do gabarito da questão 34, na prova do autor, do concurso público de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal.
2. O STF, em repercussão geral, fixou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, em observância ao princípio da separação de poderes, ingressar no mérito administrativo. É atribuição da banca examinadora de concurso público, no que escolhe o objeto da avaliação e lhe atribui a valoração que entender pertinente, salvo quando presente erro grosseiro, inconciliável com a legalidade, com os demais princípios que pautam a atuação administrativa (art. 37, CF), com a razoabilidade, ou com o programa que consta do edital, sob pena de substituir-se o julgador às atribuições da banca examinadora, usurpando a competência da administração.
3. Assim, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas, salvo as hipóteses acima aventadas.
4. No presente caso, embora seja vedada a divisão do DF em Municípios, o Distrito Federal possui uma natureza especial e híbrida, assumindo as competências constitucionais outorgadas aos Estados e Municípios. Portanto, o DF, em verdade, acumula simultaneamente a condição de Município e de Estado.
5. Apelação conhecida e provida.